Tribunal: TJES
Processo: 5033717-71.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033717-71.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAYKON HERYSON MATIAS MAIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DE PERIGO COMUM. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia submetendo os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídios qualificados (arts. 121, §2º, I, III e IV, do CP) e lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, do CP), com participação em organização criminosa. A defesa pleiteia a despronúncia do recorrente, sob o argumento de insuficiência de indícios de autoria, e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de perigo comum (art. 121, §2º, III, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a decisão de pronúncia, com base na materialidade do crime e nos indícios de autoria; e (ii) determinar se é cabível o afastamento da qualificadora de perigo comum prevista no art. 121, §2º, III, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito, devendo eventuais incertezas ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

4. A materialidade delitiva foi demonstrada nos laudos de exame cadavérico e de lesões corporais juntados aos autos, enquanto os indícios de autoria encontram-se respaldados nos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo, indicando que o recorrente teria autorizado a execução da vítima em razão de disputas internas na facção criminosa.

5. A alegação da defesa de insuficiência dos indícios de autoria não prospera, pois bastam indícios mínimos para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo desnecessário juízo conclusivo sobre a autoria nesta fase processual. Precedentes do STF e do STJ.

6. Quanto à qualificadora de perigo comum, o entendimento consolidado é que o disparo de arma de fogo em local público configura risco à coletividade, justificando a aplicação da qualificadora de perigo comum em crimes de homicídio cometidos em locais com aglomeração de pessoas.

7. A argumentação da defesa de que o disparo de arma de fogo teria trajetória definida e controlável é rejeitada, pois o risco a terceiros presentes no local do crime caracteriza o perigo comum, sendo irrelevante o controle subjetivo do agente sobre o efeito dos disparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade, sendo desnecessária certeza absoluta quanto à autoria.

O disparo de arma de fogo em local público com presença de pessoas configura perigo comum, justificando a aplicação da qualificadora prevista no art. 121, §2º, III, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 73, 121, §2º, I, III e IV; 129, §1º, I; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso,
J
. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
J
. 08.02.2022; TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, J. 12.06.2024; TJMG, RSE nº 0001280-80.2021.8.13.0309, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, J. 24.10.2023; TJMT, RSE nº 0003771-49.2018.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, J. 21.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5033717-71.2024.8.08.0035

RECORRENTE
: MAYKON HERYSON MATIAS MAIA

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A:
DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MAYKON HERYSON MATIAS MAIA
em face da decisão de fls. 380/383 do ID 10273654 que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I, III e IV (2x), do Código Penal; art. 129, §1º, I c/c arts. 29 e 73 (parte final), do Código Penal e art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 29 do Código Penal.

Em suas razões, ao ID 10492518, sustenta que
(i)
o conjunto probatório é insuficiente para justificar a pronúncia do réu, posto que não há suficiência de indícios de autoria;
(ii)
subsidiariamente, é devido o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, III, do Código Penal.

Diante de tais fatos, pleiteia a despronúncia do recorrente.

Contrarrazões, ao ID 10492520, pelo desprovimento do recurso.

A Magistrada ratificou a decisão objurgada, conforme se verifica do ID 10542769.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10688593, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a Defesa pugna pela despronúncia da Recorrente em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia de fls. 02/03 do ID 10273654:

[...]Após ter-se desentendido e trocado agressões com Carlos Ferreira, vulgo "Carlinhos do Aribiri", ADRIANO PEREIRA DA SILVA, vulgo "RATO BRANCO", "ADRIANINHO" ou "ALEMAO" (já falecido — certidão de óbito a fls.157), resolveu dele vingar-se, matando-o.

Sabendo que não poderia levar em frente seu intento sem dele dar conhecimento a MAYCON, então líder da facção de traficantes da região e sobrinho de Carlos, ADRIANO com ele manteve contato, obtendo autorização para cometer o crime.

ADRIANO, estando sem munição, entrou em contato com RAFAEL, que a ele forneceu projéteis, além de aceitar conduzi-lo até o local do crime, um bar situado no Bairro Aribiri.

Assim, no dia 25 de dezembro de 2013, por volta das 4:00h, no Bar das Palmeiras, situado na Rodovia Carlos Lindemberg, Bairro Aribiri, em Vila Velha, ADRIANO, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo em Carlos Ferreira, causando as lesões descritas no laudo de fls. 131, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-Ihe a morte.

Ao efetuar os disparos em Carlos, que se encontrava em uma mesa de bar, ADRIANO assumiu o risco de alvejar outras pessoas que lá se encontravam, o que de fato ocorreu, pois, por erro na execução, foram também atingidos Joventino Moreira Tavares, vulgo "Miguel", que morreu em razão das lesões sofridas, descritas no laudo de fls. 133, e Sérgio Endlich, que, por sua vez, sofreu as lesões descritas no laudo de fls. 57.

Para cometer o crime, ADRIANO aproximou-se de Carlos, que se encontrava em um bar, na madrugada de Natal, sem razão para esperar que pudesse ser atacado, e desferiu os disparos sem prévia discussão, dificultando-lhe as chances de defesa.

O meio utilizado para cometer o crime gerou perigo comum, pois, não bastassem as duas vítimas atingidas por erro, no local havia várias outras pessoas.

(...)

MAYCON, por sua vez, concorreu para o crime, já que, sem sua autorização, ADRIANO não o teria cometido, tendo em vista ser de notório conhecimento que são severamente punidos os autores de crimes cometidos dentro da área de abrangência de uma facção de traficantes, sem a autorização, expressa ou tácita, dos líderes. MAYCON, por sua vez, também deve responder pela qualificadora subjetiva, pois deu sua autorização após ter tomado conhecimento do motivo pelo qual ADRIANO tinha intenção de matar Carlos.

Com sua conduta, praticaram os denunciados os seguintes delitos: 1) RAFAEL, os tipificados nos arts. 121, §2º, I, III, e IV (por duas vezes), e 129, §1', I, ambos c/c 29 e 73 (parte final), do Código Penal; 2) MAYCON, o tipificado no art. 121, §2', I, III e IV, c/c 29 do Código Penal.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que a magistrada cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a (ID 10273654) nos Laudos de Exame Cadavérico de fls. 135 e 137 e no laudo de exame de lesões corporais de fl. 61.

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se guarnecidos nos depoimentos prestados, tanto em sede policial, quanto em juízo (ID 10273654), dos quais transcrevo o seguinte:

(...) "alvo" seria somente o CARLOS FERREIRA e que as outras vítimas "morreram inocentes"; O declarante esclarece que estava no beco Mandacaru quando viu ADRIANO e RARA deixando a Biz vermelha "na maré" e depois caminharem em direção ao bar onde ocorreu o crime; QUE o declarante viu ADRIANO portando uma pistola 9mm preta com um carregador alongado para trinta tiros, esclarecendo que sabe desses detalhes porque já tinha visto ADRIANO com esta mesma arma antes, além disso, o próprio declarante já tinha segurado esta (
Victor Hugo Cabral de Souza – sede policial fls. 111/113
).

(...) que conhecia apenas CARLINHOS, sendo ele tio de MAICON BOCAO, chefe do tráfico de Aribiri e Vila D. João Batista, QUE no dia do crime, momentos antes, o depoente estava na esquina de beco localizado na "Jamba" e presenciou CARLINHOS e ADRIANO, Rato Branco, discutindo e "saindo na porrada feio"; QUE a briga foi porque RATO BRANCO estava municiando um revólver e uma munição caiu no chão, momento em que CARLINHOS a pegou e em seguida "deu uma porrada na cara de RATO BRANCO", dizendo: "se você é homem pega essa peça ai e me da um tiro ."; QUE posteriormente ADRIANO telefonou para MAICON BOCÁO informando o que o tio dele, CARLINHOS, tinha feito e perguntando se poderia matá-lo; QUE após a conversa com MAICON BOCÃO, ADRIANO ligou para RARA dizendo: "me empresta a peça ou me pega aqui..."; QUE logo em seguida RARA apareceu no local conduzindo uma Honda Biz vermelha, que pertencia a mulher dele, ocasião em que ADRIANO subiu na garupa e os dois seguiram em direção ao Bar Palmeiras; QUE mais tarde RARA e ADRIANO retornaram a favela dizendo: "virou...virou ..." e nesse momento o depoente e outras pessoas que estavam próximas "entenderam" que se referiam a morte de CARLINHOS; O depoente alega que nessa época RARA possuía uma pistola calibre 9mm, com carregador estendido para trinta e uma munições e que essa arma foi apreendida no próprio Bairro com um "vapor" do tráfico. (
Lucas Alves Pereira – sede policial fls. 114/117
).

Além disso, quando ouvidos em sede judicial (mídia ao ID 10638572), os policiais civis Yrlan Oliveira e Sérgio Lima Brasil confirmaram o relatado por eles nos relatórios que elaboraram à época, em que indicavam que Maykon supostamente teria dado aval para que o homicídio fosse efetuado.

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa sustentada pela defesa, existem indícios suficientes de que o Recorrente supostamente teria dado aval para a execução da vítima.

Assim, observa-se que a magistrada de primeiro grau proferiu a decisão recorrida em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do Recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1955220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)

Ressalta-se que, havendo dúvida, esta deve ser dirimida pelo competente Tribunal do Júri:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA DO RÉU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE PRONÚNCIA DO APELADO – ACOLHIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não deve ser mantida a impronúncia realizada em primeiro grau, devendo o ato praticado pelo recorrente ser submetido ao crivo d do Tribunal Popular do Júri, o qual é o competente para analisar sobre as eventuais incertezas propiciadas pela prova. 3. Recurso conhecido e provido, para pronunciar o réu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

(TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.06.2024)

Dessa forma, durante esta fase do procedimento do Júri - que antecede o julgamento em Plenário – consolidou o entendimento nos tribunais a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate
).

Quanto ao pleito de afastamento da qualificadora do inciso III do art. 121, §2º, a defesa alega que seria devido porque “a qualificadora só se mostrará clara quando o agente manusear um meio que, por natureza, tenha uma potencialidade lesiva que supera e transcende a pessoa visada e que não se submeta a seu total controle, como um incêndio, uma explosão ou uma inundação. O disparo de arma de fogo, ao contrário, tem objetivo definido, com trajetória direta e pré-concebida. Não se ignora que o agente pode errar o alvo e atingir pessoa diversa, o que, infelizmente, não é incomum”.

No entanto, tal fundamentação não merece prosperar, uma vez que o agente, ao escolher desferir tiros em local público assume o risco de atingir terceiros, mesmo sem inicialmente pretender, como é possível que tenha ocorrido no caso, segundo narra a denúncia.

Nesse sentido, há histórico de julgados reconhecendo a qualificadora de perigo comum em caso de utilização de arma de fogo, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. PERIGO COMUM. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. Presentes elementos suficientes para a comprovação da materialidade delitiva e existindo indícios satisfatórios da autoria dos crimes de homicídio qualificado, deve ser mantida a sentença de pronúncia. Ausente prova incontestável da ocorrência da legítima defesa putativa, deve ser mantida a pronúncia do acusado e sua submissão ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa (art. 5º, XXXVIII, d, Constituição Federal). A absolvição sumária é admitida apenas quando provada de forma precisa e indiscutível a excludente de ilicitude ou culpabilidade alegada, pois, no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Diante da notícia de que o crime teria sido possivelmente cometido em função de uma simples discussão com a vítima, inviável o afastamento da qualificadora do motivo fútil.
Tendo sido o delito supostamente cometido dentro de um estabelecimento comercial, mediante o emprego de arma de fogo, inviável o afastamento do emprego de perigo comum
. As evidências de que a vítima teria sido alvejada enquanto se encontrava de costas para o acusado, são indícios da incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

(
TJMG, RSE nº 0001280-80.2021.8.13.0309, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, Quinta Câmara Criminal, J. 24.10.2023
) – Grifei.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. Preliminar. Não conhecimento parcial deste recurso. Procuradoria-geral de justiça sustenta a ausência de interesse recursal do recorrente. Acolhimento. Sentenciante não reconheceu a qualificadora do motivo fútil combatida nas razões recursais. 2. Absolvição sumária/impronúncia do recorrente, nos termos do art. 415, IV, do código de processo penal. Desacolhimento. Excludente de ilicitude da legítima defesa não configurada indene de dúvidas. Aplicação do aforismo in dubio pro societate. Matéria afeta ao tribunal do júri. Sentença mantida. 3. Pleito desclassificatório. Alegada ausência de animus necandi. Inviabilidade. O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente. Tese que não restou comprovada. Competência constitucional do tribunal do júri para a análise da matéria. 4.
Pleito visando o afastamento da qualificadora do perigo comum. Inviabilidade. Presença de elementos de convicção que indicam a existência da referida causa qualitativa. Disparos de arma de fogo realizados, em tese, em local onde se encontravam inúmeras pessoas aglomeradas.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal de justiça. Competência do tribunal do júri. Decisum mantido. 5. Recurso não conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. [...] 5. Recurso não conhecido parcialmente. E, na parte conhecida, desprovido.

(TJMT, RSE nº 0003771-49.2018.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, J. 21.08.2024) – Grifei.

Isto posto, não há que se falar em afastamento da qualificadora do perigo comum.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.